Tribunal: TJDFT
Processo: 0715283-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715283-89.2019.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCILENE RIBEIRO SARAIVA EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS D E S P A C H O FRANCILENE RIBEIRO SARAIVA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/12 ID 14186186. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 6 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator